Tribunal: STF
Processo: RHC 263186
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 993.483, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA CORRESPONDENTE AO DELITO IMPEDITIVO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. O art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 estabelece que "não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º". 



    2. A expressão "concurso de crimes", contida no referido dispositivo, não diz respeito unicamente ao concurso de crimes previsto nos arts. 69, 70 e 71 do Código Penal, mas também a condenações diversas cujas penas são somadas para a verificação de eventual direito ao benefício aqui pleiteado. Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte Superior, alinhando seu posicionamento ao do Supremo Tribunal Federal, decidiu que "o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas" (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024). 



    3. No caso dos autos, a Corte estadual interpretou o dispositivo em comento de forma literal, de maneira que não prospera a insurgência defensiva. Ora, havendo a incidência do art. 7º do referido decreto, de rigor o indeferimento do indulto, com fundamento no art. 11 do mesmo diploma, ante a ausência do cumprimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício. 



    4 . Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente formulou pedido de concessão de indulto natalino com base no Decreto nº 11.302/2022, o qual foi indeferido na origem.



    O habeas corpus manejado erante o Tribunal de origem não foi conhecido, nos termos da seguinte ementa:



    "DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. NÃO CONHECIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado por Luiz Roberto Falcão, em causa própria, alegando sofrer constrangimento ilegal pelo indeferimento de pedido de indulto natalino com base no Decreto nº 11.302/2022. O Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapuava fundamentou a negativa na ausência de unificação das penas até 25/12/2022 e na existência de condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (extorsão, art. 158 do Código Penal). O impetrante sustenta que o trânsito em julgado para a defesa não é requisito impeditivo para a concessão do benefício, conforme o art. 9º do decreto presidencial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é meio processual adequado para discutir a concessão do indulto natalino; e (ii) verificar se o paciente preenche os requisitos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 para a obtenção do benefício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não é via processual adequada para discutir a concessão de indulto, pois a matéria deve ser apreciada pelo juízo da execução penal por meio do recurso cabível, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 467.429/SP). 



    4. O artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 exige que as penas estejam unificadas até 25/12 /2022, requisito não atendido no caso concreto. 



    5. O parágrafo único do artigo 11 e o artigo 7º do decreto vedam a concessão do indulto a condenados por crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso do paciente, condenado por extorsão (art. 158 do Código Penal). 



    6. A interpretação do artigo 9º do Decreto nº 11.302/2022 não afasta os demais requisitos legais exigidos para a concessão do indulto, sendo inviável ampliar seu alcance por meio do Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação dos poderes (STF, HC 152.752, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Habeas corpus não conhecido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O habeas corpus não é meio adequado para discutir a concessão de indulto, que deve ser analisada pelo juízo da execução penal por meio do recurso próprio. 



    2. O indulto natalino não pode ser concedido a condenados por crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, conforme vedação expressa do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. 



    3. A interpretação do artigo 9º do decreto não dispensa o cumprimento dos demais requisitos normativos exigidos para a concessão do benefício."



    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado consoante a ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da concessão do indulto natalino.



    Argumenta que “a vedação do indulto por crime impeditivo somente pode ser aplicada após a unificação das penas no juízo da execução penal”. Afirma que “não houve unificação de penas no juízo da execução penal, e não havia execução penal instaurada até a data-limite do decreto (25/12/2022)”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, respeitosamente requer-se: 



    a) O conhecimento e processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional, com fulcro no art. 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição da República, combinado com o art. 30 da Lei nº 8.038/90, em razão da violação manifesta a garantias constitucionais fundamentais no indeferimento do pedido de indulto presidencial; 



    b) O provimento do recurso para reformar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que, de forma equivocada, manteve a decisão do TJPR e do juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapuava, indeferindo a aplicação do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 com base em impedimento inexistente à época do requerimento; 



    c) O reconhecimento da ilegalidade da decisão proferida no juízo de conhecimento, que, em afronta ao art. 5º, incisos II, XLVI, LIII e caput, da Constituição Federal 



    (i) negou o indulto sem que houvesse unificação das penas entre a condenação objeto do pedido e o crime supostamente impeditivo, ignorando o que dispõe o art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022; 



    (ii) aplicou de forma retroativa e abstrata os efeitos de uma condenação futura, cuja pena sequer era objeto de cumprimento até 2024, e 



    (iii) viola o princípio do tempus regit actum ao indeferir o benefício com base em fatos não consolidados até 25/12/2022, data de corte expressamente prevista no decreto. 



    d) a anulação das decisões que indeferiram o pedido de indulto, desde o juízo de primeiro grau, com extensão às decisões colegiadas do TJPR e STJ, por vício de fundamentação, ausência de análise individualizada da execução penal e inobservância do marco legal e temporal exigido pelo Decreto nº 11.302/2022, e para que seja reconhecido o direito à análise do pedido de indulto presidencial, com base na situação jurídica consolidada até 25 de dezembro de 2022, observando-se a inexistência de unificação de penas com a condenação por crime impeditivo, bem como, na ausência de execução penal formalmente instaurada quanto à ação penal nº 0008785-70.2019.8.16.0031 à época do pedido, e o devido cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto quanto à referida condenação; 



    e) Subsidiariamente, caso não se entenda pela concessão imediata da ordem, que o feito seja remetido à instância inferior com determinação expressa para o reexame do pedido de indulto à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos parâmetros constitucionais ora expostos. 



    f) A concessão da ordem de habeas corpus ex officio, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da CF/88, diante da manifesta ilegalidade e o constrangimento da decisão impugnada.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. REJEIÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO PREVISTA NO ARTIGO 11 DO ALUDIDO ATO NORMATIVO. IDONEIDADE DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELA CORTE DE ORIGEM. PRECEDENTES DESSE STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Não obstante as razões recursais, entendo que o agravo regimental não merece prosperar, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Conforme destacado na decisão recorrida, o indulto é constitucionalmente ato privativo do Presidente da República, podendo ele trazer no ato discricionário as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao Poder Judiciário nenhuma ingerência no âmbito de alcance da norma. 



    O Decreto n. 11.302/2022 concede indulto natalino: (a) aos acometidos por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, doença grave permanente, que imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal; (b) aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública condenados por excesso culposo, por crime culposo; (c) aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, condenados por excesso culposo; (d) aos maiores de 70 anos de idade que tenham cumprido pelo menos 1/3 da pena; e (e) aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos (art. 5º). 



    Assim, não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato estipulado no art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 somente autorize a concessão de indulto se, após a unificação do art. 111 da Lei de Execuções Penais (LEP), as penas correspondentes a infrações diversas, somadas, não ultrapassarem 5 anos, pois o dispositivo estabelece que será considerado, individualmente, o preceito secundário relativo a cada infração penal. Confira-se:



    [...]



    A aplicação do art. 5º, contudo, não é feita isoladamente. Imperioso analisar as hipóteses de exclusão da concessão do indulto, quais sejam: i) reincidência (art. 12); ii) existência de crimes impeditivos (art. 7º); e iii) necessidade de cumprimento da pena do crime impeditivo (art. 11, parágrafo único). 



    No caso, o Tribunal de origem manteve a decisão do Magistrado de origem referente às seguintes condenações (e-STJ fls. 14/16):



    [...]



    Com efeito, o art. 7º, I, II e VIII, do Decreto n. 11.302/2022, veda expressamente o deferimento do indulto aos crimes considerados hediondos /equiparados, nos termos da Lei n. 8.072/1990, aos praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa e, ainda, aos tipificados nos arts. 240 a 244-B do ECA. Em hipóteses tais, impõe-se o cumprimento das referidas penas para, somente após, ser pleiteado o indulto em relação aos demais crimes, conforme determina o art. 11 do ato presidencial abaixo transcrito:



    [...]



    Com efeito, a expressão "concurso", utilizada pelo artigo supracitado, deve ser compreendida em seu sentido amplo, como unificação de penas, ou seja, a prática de qualquer desses delitos, não se referindo, pois, aos arts. 69 e 70 do CP. 



    A questão foi novamente apreciada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, por unanimidade de votos, aprovou a seguinte tese:



    [...]



    Na situação dos autos, a Corte estadual interpretou o dispositivo em comento de forma literal, de maneira que não prospera a insurgência defensiva. Ora, havendo a incidência do art. 7º do referido decreto, de rigor o indeferimento do indulto, com fundamento no art. 11 do mesmo diploma, ante a ausência do cumprimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Referido entendimento guarda consonância com a orientação sufragada neste Supremo Tribunal federal no sentido de que uma vez desatendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, é inviável a aplicação do indulto. Nesse sentido:



    [...] INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto. (RHC 172.200, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 17/6/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 3. Agravo desprovido. (AP 863-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2019)



    Vale mencionar, também, que o Órgão Plenário deste Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento da SL nº 1.698-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/2/2024, decidiu que “deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”, por oportuno colaciono a ementa do referido julgado:



    Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. (SL 1.698-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/2/2024)



    Por oportuno, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “[...] Não há se cogitar de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, uma vez que não restaram cumpridos os pressupostos objetivos para tanto. 



    Isso porque, para fins de concessão do indulto com base no referido decreto, a aplicação do artigo 5º não é feita isoladamente, porquanto devem ser analisadas as hipóteses de exclusão da concessão do benefício, quais sejam, a existência de crimes impeditivos (artigo 7º); a necessidade de cumprimento da pena do crime impeditivo (artigo 11, caput e parágrafo único); a impossibilidade de extensão às penas restritivas e pena de multa (artigo 8º); e, por fim, a reincidência (artigo 12).



    [...]



    A respeito do indulto coletivo, assim leciona Guilherme de Souza Nucci , in verbis:



    [...]



    Para melhor compreensão da matéria em exame, insta reprisar que a situação em exame gira especificamente em torno da aplicação do artigo 7º, inciso II, e do artigo 11, parágrafo único, ambos do Decreto nº 11.302/2022. 



    O artigo 7º, inciso II, proíbe expressamente a concessão do indulto natalino a ilícitos perpetrados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, o que se verifica nos autos, eis que o recorrente possui condenação por crime de extorsão. 



    Ademais, o artigo 11, parágrafo único, do Decreto é categórico ao dispor que:



    [...]



    A defesa centra seu discurso na ausência de unificação formal das penas até 25.12.2022, o que, na sua compreensão, impediria a aplicação da vedação. 



    Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão que reflete o entendimento do Excelso Pretório, pacificou a interpretação da expressão “concurso” no contexto do artigo 11, parágrafo único, assentando que o delito impeditivo deve ser considerado obstáculo ao deferimento do pedido do benefício, mesmo que remanescente de unificação de penas, e não apenas nos casos de concurso formal ou material. 



    Nessa ótica, a existência da condenação pela prática de infração penal impeditiva (extorsão), com sanção pendente de cumprimento, já impede a concessão do indulto, em observância ao artigo 11, parágrafo único. 



    Com efeito, a Corte Estadual e o Tribunal a quo conferiram exegese literal e restritiva ao citado dispositivo em plena harmonia com a orientação jurisprudencial dessa Suprema Corte, consoante se colhe do seguinte precedente:



    [...]



    Destarte, posição em sentido contrário deturpa a razão do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, com potencial aptidão para colocar em risco a segurança pública – transcendendo o escopo do indulto em tela –, pois, em contrariedade ao texto normativo, possibilita sua concessão em casos nos quais subsiste o cumprimento de reprimenda relativa a crimes impeditivos, de natureza grave, merecedores de maior cautela nos benefícios advindos de políticas criminais.



    Dessa forma, a alegação defensiva de que a falta de unificação formal afasta o óbice não se sustenta diante da interpretação teleológica e restritiva da norma do indulto. O objetivo do artigo 11, parágrafo único, como já dito, é o de evitar que o sentenciado se beneficie do perdão enquanto ostentar condenação por delito de inegável gravidade (impeditivo), que se encontra fora do âmbito da clemência presidencial. 



    Por consectário lógico, também, a tese de supostas violações aos princípios do tempus regit actum ou da individualização da pena não têm o condão de afastar a proibição legal expressa e a necessidade do atendimento estrito das condições que, elencadas no diploma normativo em tela, são imprescindíveis para o alcance do indulto.



    [...]”



    Noutro giro, no que tange à alegação de que “não havia execução penal instaurada até a data-limite do decreto (25/12/2022)”, não houve manifestação do Tribunal a quo nos moldes em que a discussão foi trazida neste writ. Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



 



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente